Tribunal: CARF
Processo: 10314.720709/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720709/2016-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.417 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
C&A MODAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Exercício: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que as decisões apresentadas a título de paradigma trataram de
questões diferentes daquela enfrentada no Acórdão recorrido.
AUTO DE INFRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia ¬ SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Aplicação da Súmula CARF n° 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício. No mérito, na parte conhecida, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720709/2016-11
Fl. 18694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720709/2016-11

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-004.983, de 21/03/2018 (fls. 17.932/17.971),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recuso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata-se o processo de Autos de infração lavrado contra a C&A MODAS LTDA.
(doravante chamada de C&A), para constituição de crédito tributário referente à diferença de
tributos incidentes na importação (II, IPI, e do PIS e da COFINS - importação), ano-
calendário de 2012, decorrente da não inclusão no valor aduaneiro dos Royalties pagos pelo
importador, acrescido de multa de ofício e juros de mora. Igualmente, foi feita exigência fiscal
de multa regulamentar de 1% do valor aduaneiro (capitulada no art. 84 da MP 2.158-35, de
2001) face a não inclusão dos Royalties no campo das Declarações de Importação (DI),
destinado às "informações complementares".
No decorrer do procedimento, a Fiscalização concluiu que havia pagamentos em
DARF sob o Código de Receita 0422, que se referia à contraprestação por serviços de assistência
técnica, tais como serviços de pesquisa de tendência de moda e criação e desenvolvimento de
peças de vestuário e acessório, e outra parte das remessas, majoritária, relacionava-se ao
pagamento de Royalties referentes à licença para uso de marca.
Com tais informações, a Fiscalização requereu que a contribuinte apresentasse: (a)
para cada uma das marcas, os produtos/mercadorias importados de empresas vinculadas e não
vinculadas bem como, aqueles obtidos no mercado interno; (b) que a C&A informasse o valor
correspondente aos Royalties pagos, detalhando por produto/mercadoria e por período.
A solicitação foi atendida e após o exame dos contratos, documentos e
informações apresentados, a Fiscalização concluiu que os Royalties pagos pela Contribuinte em
razão da exploração das marcas objeto dos contratos firmados com as empresas: Mattel do Brasil
Ltda, Tje Walt Disney Cmpany (Brasil) Ltda, Warner Bros (South) Inc., Itc America Latina S/C
Ltda (Marvel); Playboy Enterprises International, Cofra Holding Ag e Gisele Inc,
caracterizavam-se como condição de venda das mercadorias importadas de terceiros fabricantes.
Como consequência, tais valores de Royalties deveriam ser adicionados ao cálculo do valor
aduaneiro das importações das mercadorias adquiridas.
Tal exigência encontraria fundamento nos Artigos 1 e 8, do Acordo sobre a
Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, promulgado pelo
Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
O objeto principal da auditoria encontra-se descrito no robusto Relatório Fiscal de
fls. 2.848 à 2.950 (continuação do Auto de Infração), onde a Fiscalização detalha todos os
elementos probatórios desenvolvidos para comprovação de cada uma das infrações.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração e apresentou uma extensa
Impugnação de fls. 17.577/17.655, alegando, conforme resumido no Relatório do Acórdão
recorrido (fls. 17.695/17.707) e, em apertada síntese, destaco os tópicos mais importantes:
- que os contratos de pagamento de Royalties versam exclusivamente sobre
licenciamento de direitos de propriedade industrial, intelectual e de nome e imagem, isto é, não
regulam a compra e venda de mercadorias; que a empresa possui o direito de fabricar produtos
Fl. 18695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720709/2016-11

ou terceirizar sua produção e, por política adotada, toda a produção das peças por ela
comercializada é terceirizada para fabricantes nacionais ou estrangeiros;
- a escolha pelo fabricante/produtor é livre à Contribuinte, devendo apenas
submeter tal escolha à apreciação da licenciadora, para ciência e anuência; a anuência acima
não cria um vínculo entre o fabricante/produtor e a Licenciante, uma vez que nenhuma das partes
passa a ter obrigações e direitos para com a outra;
- a Contribuinte firma uma nova relação jurídica, independente do contrato de
licença, sendo esta estabelecida com os fabricantes no território nacional ou estrangeiro; o
objetivo dessa nova relação jurídica é exclusivamente a compra e venda da vestimenta, operação com
terceiros, nacionais e estrangeiros sem vinculação com os Licenciantes;
- o direito à exploração da licença já havia sido adquirido anterior e
independentemente pela Contribuinte, e não faz parte do preço da mercadoria importada;
- não há a compra (importação) de uma “camiseta DISNEY” (por exemplo), o que
existe é a compra de uma camiseta, com uma figura ou desenho; a permissão do uso da marca
DISNEY, e o valor por ela agregado apenas se consolida em território nacional, quando há a fusão
entre o suporte físico “camiseta” e o direito de uso da licença, adquirido de forma independente;
- o único pagador dos Royalties devidos pelo licenciamento é a Contribuinte; a
fabricação dos produtos é objeto de relações jurídicas independentes firmadas entre a Contribuinte e
os fabricantes terceirizados, não havendo qualquer vinculação comercial ou financeira entre as
Licenciantes e os Fabricantes;
- num primeiro momento, é firmado o contrato de licença com a empresa Licenciante.
Posteriormente, contrata os fabricantes, totalmente desvinculados da Licenciante; os fabricantes são
submetidos à aceitação da Licenciante com a finalidade de garantir os critérios de qualidade, não
possuindo qualquer ligação financeira, comercial ou societária com as empresas Licenciantes;
- todas as formalidades necessárias para a “internalização” das mercadorias foram
integralmente cumpridas pela C & A; a Fiscalização efetuou a análise de cada um dos contratos
firmados com as Licenciantes já com uma preconcepção sobre a questão, de forma a tentar, de
qualquer maneira, encontrar cláusulas que imputem o pagamento dos Royalties;
- a Contribuinte considera que, da análise dos contratos firmados com as
Licenciantes, os Royalties pagos não podem ser considerados “condição de venda” dos produtos;
- apenas restaria caracterizado o “pagamento dos Royalties como condição de venda
das mercadorias” se os Royalties fossem recebidos pela mesma empresa que figurasse como
vendedora. Portanto, uma venda “casada” da mercadoria com os direitos de licença embutidos;
- a condição de venda mencionada, justamente por ser de venda, se reveste da
intrínseca característica de ser imposta pelo vendedor, o qual deve ser titular da licença; o vendedor
(condição de venda) que teria que exigir que os royalties fossem pagos, direta ou indiretamente, ao
próprio vendedor ou a terceiro a ele vinculado;
- não havendo vinculação societária ou financeira entre os Fabricantes e as
Licenciantes, a conclusão que se extrai é que o pagamento de Royalties ao titular da marca não pode
ser considerado como condição da venda entre os Fabricantes e a Importadora (Licenciada), pois são
relações absolutamente distintas e desvinculadas;
Por fim, assenta que, a “Nota” ao Artigo 8, §1, ‘c’, item 2, veiculada e integrante do
Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994,
esclarece que “os pagamentos feitos pelo comprador pelo direito de distribuir ou revender as
Fl. 18696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720709/2016-11

mercadorias importadas não serão acrescidos ao preço efetivamente pago ou a pagar por elas, caso
não sejam tais pagamentos uma condição de venda, para exportação para o país de importação.”
A DRJ em Curitiba (PR), então, apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 06-56.878, de 31/01/2017 (fls. 17.686/238/17.730), decidiu por
negar provimento à impugnação, assentando que:
(a) quanto ao valor dos Royalties remetidos ao exterior, se deveria ou não, fazer
parte do “valor de transação” (Acórdão AVA - GATT), o Colegiado entendeu que os contratos
davam às detentoras das marcas vários controles sobre a produção e a possibilidade de rescindir o
contrato, no caso de violação, concluindo que os Royalties foram pagos como “condição de venda;
(b) quanto à aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro, o contribuinte
alega que o valor seria confiscatório, contudo esta questão não pode ser analisada no âmbito
administrativo, portando, basta que se caracterize o suporte fático, previsto em lei, para que seja
constatada a incidência da norma sancionadora;
c) também manteve os juros de mora e a multa de ofício,
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 17.686/17.730, alegando, em síntese, que:
(i) a legislação aduaneira é clara ao determinar que o valor aduaneiro nem sempre
conterá os Royalties pagos em relação à mercadoria importada, mas visa ajustá-lo apenas e tão
somente quando pagos como condição da venda imposta pelo vendedor, ao importador para a
aquisição das mercadorias, a eliminar distorção causada pela cobrança de parte do preço;
(ii) que a condição de venda não é todo e qualquer elemento para a concretização
da importação, mas constitui obrigação adicional ao pagamento do preço, imposta para a
realização da venda, ou seja, pelo vendedor/fabricante, detentor da licença (1a Condição
estabelecida pelo CARF), para a venda dos produtos, pagamento este que deverá favorecer ao
vendedor ou a terceiro a este necessariamente vinculado (2a Condição do CARF);
(iii) que os Royalties pagos ao Licenciante devem estar diretamente relacionados
às mercadorias objeto de valoração, isto é, devem ser diretamente relacionados aos valores
objeto da compra e venda. (3a Condição estabelecida pelo CARF);
(iv) nos casos analisados nos presentes Autos de Infração, o pagamento de
Royalties não é condição de venda para a importação das mercadorias, pois existem duas
relações jurídicas independentes firmadas pela Contribuinte. Uma com o Licenciante regulando a
exploração da licença, outra com os fabricantes, terceiros absolutamente independentes dos
Licenciantes, regulando a compra e venda das mercadorias. Inclusive, poderia a C&A optar pela
fabricação própria das mercadorias (em território nacional ou estrangeiro);
(v) a análise de todos os contratos em questão deixa claro que os fabricantes
(vendedores das mercadorias) não são titulares das licenças exploradas pela Contribuinte e não
tem qualquer relação comercial, financeira ou societária com os Licenciantes, razão pela qual
não possui qualquer ingerência sobre o montante, a forma ou o prazo em que os royalties serão
pagos da C&A às Licenciantes;
(vi) que a obrigatoriedade de cessar a comercialização das peças licenciadas, bem
como de os fabricantes cessarem, após comunicação, a produção de produtos com a marca
licenciada, não implica, qualquer indício de vinculação entre fabricantes e detentores da marca.
Fl. 18697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720709/2016-11

Na verdade, trata-se de mera decorrência lógica do contrato de licença firmado, bem como do
respeito às normas nacionais e internacionais que regulamentam a propriedade industrial;
(vii) a forma pela qual o pagamento dos Royalties é calculado na maioria dos
contratos (parcela fixa, garantia mínima e/ou percentual da venda, antecipações de valores etc.) é
mais um demonstrativo de que não existe “condição de venda” para inclusão dos Royalties no
valor aduaneiro das mercadorias importadas;
(viii) especificamente com relação ao contrato firmado com a COFRA, importante
destacar que as empresas Mondial Hong Kong e C&A Sourcing Limited atuam, tão somente,
como exportadoras das mercadorias adquiridas no Leste Asiático de diversos fabricantes de
todas as marcas (assim, essas empresas não fabricam as mercadorias importadas) e que
aproximadamente 74% de todas as mercadorias comercializadas pela C&A (relacionadas às
marcas detidas pela COFRA) são adquiridas de empresas nacionais;
(ix) pede a exclusão da multa administrativa sobre o valor aduaneiro, por
considera-la abusiva, uma vez que somente o valor da mesma ultrapassa o valor dos tributos
somados, pugnando pela sua redução ao patamar de no máximo 100% dos tributos exigidos;
(x) por fim, com relação à penalidade aplicada, não há dúvidas acerca da
necessidade de, ao menos, afastar-se a incidência de juros de mora em lançamento de ofício.
Decisão de 2a Instância/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3402-004.983, de 21/03/2018 (fls. 17.932/17.971), proferida pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recuso
Voluntário apresentado. Nesta decisão o Colegiado assentou que:
a) quanto aos ajustes na base de cálculo do valor aduaneiro, a Turma entendeu que
na forma do art. 8o, §1o, letra ‘c’, do Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo
Geral sobre Tarifas e Comércio, ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias
importadas, devem ser acrescidos os Royalties e direitos de licença, pagos direta ou
indiretamente, desde que como condição de venda das mercadorias e a elas relacionados;
b) quanto a acusação de caráter confiscatório da multa regulamentar, entende que
os parâmetros materiais e quantitativos de sua aplicação foram vazados por lei vigente, válida e
eficaz e, descabe à instâncias administrativas adentrarem em sua constitucionalidade, conforme
disposto na Súmula CARF no 2; e
c) quanto aos Juros de Mora sobre a Multa de Ofício, definiu que o crédito
tributário, está sujeito à incidência de juros de mora, calculado à taxa Selic.

Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado do Acórdão no 3402-004.983, de 21/03/2018, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 18.219/18.243), apontando o dissenso
jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo à baila as
seguintes matérias: (i) inclusão de Royalties no valor das mercadorias importadas para fins de
valoração aduaneira e composição da base de cálculo dos tributos incidentes sobre importações,
e (ii) incidência de juros (Taxa SELIC) sobre as penalidades aplicadas na autuação.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial.
Fl. 18698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720709/2016-11

Insurge-se afirmando que resta evidente que, pela ausência da configuração de
condição de venda em qualquer dos contratos celebrados pela Contribuinte com os Fabricantes,
isto é, uma vez demonstrado que o pagamento dos Royalties não configura condição para as
importações, não há que se falar da inclusão dos Royalties na composição do valor aduaneiro, ou
na base de cálculo dos tributos incidentes sobre a importação, pelo que se requer seja dado
provimento ao presente recurso especial com o cancelamento integral da autuação combatida.
Entende não haver dúvidas acerca da necessidade de afastar-se a incidência de
juros de mora sobre o montante referente a multas, em lançamento de ofício, nos termos da
jurisprudência do CARF.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma os Acórdãos
nos 3301-002.478 e 3401-003.894, para a matéria do item (i), e os Acórdãos nos 3402-003.148 e
3401-003.196, para a matéria do item (ii).
Em sede de Análise de Admissibilidade, no Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial de fls. 18.481/18.488, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
decidiu NEGAR SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto, pelos seguintes motivos:
Quanto a matéria (i) “inclusão de Royalties no valor das mercadorias importadas
para fins de valoração aduaneira e composição da base de cálculo dos tributos incidentes sobre
importações”, por falta de comprovação da divergência nos paradigmas apresentados; e no que tange
à matéria (ii) "incidência de juros sobre as penalidades aplicadas na autuação", por não ter sido
indicada a legislação que teria sido contrariada.
Interposição de Agravo
Cientificado do Despacho de fls. 18.481/18.488, que negou seguimento ao seu
Recurso Especial, o Contribuinte apresentou o Agravo de fls. 18.575/18.588, requerendo que
seja dado provimento ao presente Agravo, de modo a dar conhecimento e consequente
prosseguimento ao Recurso Especial interposto, tendo em vista que foram atendidos todos os
pressupostos formais e materiais de admissibilidade estabelecidos pelos artigos 67 a 70 do
RICARF.
No exame do recurso, no que tange à matéria "incidência de juros sobre as
penalidades aplicadas na autuação", restou assentado que como demonstrado no Agravo, há
sim no Recurso Especial menção ao art. 61 da Lei 9.430, de 1996. É certo que ele não integra um
tópico específico destinado a demonstrar o cumprimento do requisito regimental, estando
disperso ao longo do recurso como dito no agravo. Mas está.
Com as consideração tecidas no Despacho de 07/11/2018 às fls. 18.591/18.596, a
Presidente da CSRF, decidiu que antes da apreciação das alegações da agravante acerca da
divergência já examinada, acolheu parcialmente o Agravo, decidindo ser necessário o retorno
dos autos à 4a Câmara para que prossiga o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial.
Reexame do Recurso Especial do Contribuinte
Conforme a determinação acima transcrita, prosseguiu-se à análise do Recurso
Especial (fls. 18.221/18.243), quanto à matéria objeto do referido Agravo, "incidência de juros
sobre as penalidades aplicadas na autuação" .
Para comprovar a divergência, indica como paradigmas os Acórdãos nos 3402-
003.148 e 3401-003.196, alegando que:
Fl. 18699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720709/2016-11

No Acórdão recorrido restou assentado que o crédito tributário, quer se refira a
tributo, quer seja relativo à penalidade pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está
sujeito à incidência de juros de mora, calculado à taxa SELIC até o mês anterior ao pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
No Acórdão paradigma n° 3401-003.196, a Turma entendeu que carece de base
legal a incidência de juros de mora sobre o montante referente a multas, em lançamento de
ofício. Já o Acórdão paradigma no 3402-003.148, de 20/07/2016, não preenche os requisitos
regimentais de admissibilidade, vez que foi exarado pelo mesmo Colegiado do Acórdão
recorrido
Em sede de Análise de Admissibilidade, verificou-se que do cotejo dos arestos
(Acórdãos, recorrido e paradigma), as conclusões sobre a matéria examinadas, revelam-se
discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pelo Contribuinte.
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial S/No, de
26/12/2018 (fls. 18.597/18.601), deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, para que seja rediscutida a matéria: "Incidência de juros sobre as penalidades
aplicadas na autuação".
Decisão Final no Agravo
Como visto, restou analisar a outra matéria alegada no Recurso Especial, cujo
seguimento fora negado no primeiro Despacho da 4a Câmara, qual seja: (i) inclusão de Royalties
no valor das mercadorias importadas para fins de valoração aduaneira e composição da base de
cálculo dos tributos incidentes sobre importações.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma os Acórdãos
nos 3301-002.478 e 3401-003.894.
No curso do exame agravado, fixou-se no motivo apontado pela Câmara para
negar seguimento do recurso pela falta de similitude fática entre os julgados. Relata que restou
consignado que não verificou tal similitude, apenas com relação ao Acórdão paradigma no 3401-
003.894, “(...) pois nele a mercadoria importada - e, portanto, objeto da discussão - era diversa
daquela sobre a qual incidiam os Royalties” (...).
“Não se passa algo semelhante com relação ao Acórdão 3301-002.478, ao menos
na medida em que o despacho não questionou a premissa fática subjacente aos julgados. Aceita
esta, portanto, ambos analisaram a importação de bens sobre os quais são pagos Royalties a uma
dada empresa, licenciante, embora a importação propriamente dita seja feita a uma outra
empresa, fabricante, não tendo sido demonstrado qualquer vinculação entre elas, ainda que, por
óbvio, a fabricação deva estar sujeita a controles por parte da licenciante para salvaguarda de sua
marca. Como dito no recurso e repetido no Agravo, a exportadora não recebe os Royalties em
discussão, nem a licenciante, o preço das importações, e essas relações estão regidas por
contratos distintos”.
Ao final do Exame, afirma que da leitura do Acórdão recorrido pode dar a
entender que não foi essa a conclusão do Colegiado. “Com efeito, embora reconhecendo a
separação dos contratos, baseou-se ele nas imposições feitas pelo detentor da marca sobre os
fabricantes do produto licenciado para estabelecer a ocorrência da condição de venda”.
Fl. 18700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720709/2016-11

No entanto, concluiu que, não foi esse o motivo apontado no Despacho que
negou seguimento, não podendo ser ele agora invocado sob pena de claro cerceamento do direito
de defesa do Recorrente, que, sobre isso, nada pôde discorrer em seu Agravo.
Com essas e outras considerações constante do Despacho em Agravo de fls.
18.632/18.639, a Presidente da CSRF constatou a presença dos pressupostos de seu
conhecimento e a necessidade de reforma do Despacho questionado. Por tais razões, acolheu e
deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte nesta matéria.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 3402-004.983, de 21/03/2018, do
Recurso Especial do Contribuinte e dos Despachos (Recurso Especial e Agravo) de suas análises
de admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 18.641/18.655, que
em resumo, requer que seja negado provimento ao Recurso Especial apresentado para as duas
matérias, mantendo-se o Acórdão recorrido.
Entende que encontra-se correta a Fiscalização ao reconhecer que o vínculo criado
por previsão contratual, conjugado às demais características do pacto, constitui circunstância
apta a afetar a vontade do vendedor em realizar a transação comercial, é o bastante para
caracterizar condição de venda. Aduz ainda que, consoante as disposições citadas (art. 161, do
CTN e os arts. 43 e 61 da Lei no 9.430, d 1996), nada há que afaste a incidência da taxa SELIC
sobre débitos de qualquer natureza devidos à União, o que inclui a Multa de Ofício.

Petição do Contribuinte
Em 07/05/2020, o Contribuinte protocola a Petição de fls. 18.663/18.666,
requerendo, em síntese, que: (...) “haja vista a extinção do voto de qualidade pela Lei no
13.988/2020, bem como considerando que o presente caso foi decidido justamente por meio
desses instituto”, pede o provimento do Recurso Especial, para que seja determinado o
cancelamento do crédito tributário, conforme trechos abaixo reproduzidos:
“(...) 7. Ocorre que, recentemente foi publicada a Lei no 13.988/2020 que,
dentre as alterações legislativas, incluiu o artigo 19-E na Lei no 10.522:
Art. 28. A Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 19-E:
"Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo
de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de
qualidade do Despacho da CSRF/3a Turma Processo no
10314.720709/2016-11 a que se refere o § 9o do art. 25 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se favoravelmente ao
contribuinte.
8. Com efeito, vale relembrar o quanto disposto no artigo citado do Decreto no
70.235:
§9o. Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão
ocupados por conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em
caso de empate, terão o voto de qualidade, e os cargos de Vice-
Presidente, por representantes dos contribuintes”.
Como se vê, o Contribuinte entende que não há dúvidas acerca da extinção do
voto de qualidade no CARF, de forma que os julgamentos, em caso de empate, deverão ser
decididos a favor do contribuinte. Ressalta que o artigo 19-E da Lei no 10.522, de 2002, traduz
Fl. 18701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720709/2016-11

em sua efetividade o artigo 112 do CTN, segundo o qual a legislação tributária deve ser
interpretada de maneira favorável ao contribuinte, sempre que houver dúvida.
A petição foi analisada pela 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento/CARF,
concluindo para que as alterações na sistemática do voto de qualidade instituídas pela Lei no
13.988, de 2020, não se aplicam ao decidido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção
do CARF que, nos termos do no Acórdão no 3402-004.983, de 21/03/2018, negou provimento
ao Recurso Voluntário do Contribuinte, o que ocorreu pelo voto de qualidade, propondo o
indeferimento do referido requerimento por falta de previsão regimental.
Em 17/07/2020, o Presidente em Exercício da 3a Turma/CSRF, com base nos
fundamentos exarados no Despacho de fls. 18.667/18.671, aprovou a referida proposta,
indeferindo o referido pedido.
Em 04/09/2020, o Contribuinte foi cientificado do indeferimento do seu pedido
formulado (fls. 18.672/18.676) e, então, em 07/10/2020 (Despacho de fl. 18.693), o processo
retornou para este Conselheiro para dar prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo, porém não preenche totalmente os demais
requisitos de admissibilidade.
Com efeito, os Acórdãos paradigmas apresentado para comprovação da
divergência (Acórdãos nos 3301-002.478 e 3401-003.894) relativa à matéria: “(i) inclusão de
Royalties no valor das mercadorias importadas para fins de valoração aduaneira e
composição da base de cálculo dos tributos incidentes sobre importações”, não atende os
requisitos necessários à comprovação do alegado dissídio jurisprudencial. Passo a explicar.
Da leitura feita nos arestos acerca da similitude fática entre os Acórdãos, é
determinantes para o deslinde dessa questão. Assim, passo ao cotejamento dos arestos (ementas e
trechos abaixo reproduzidos):
Ementa do Acórdão paradigma (1) no 3301-002.478, de 11/11/2014
VALORAÇÃO ADUANEIRA. ROYALTIES RELATIVOS AO DIREITO DE
UTILIZAR
A
MARCA
REGISTRADA.
MERCADORIAS
IMPORTADAS
ADQUIRIDAS DE FORNECEDOR DISTINTO DO DETENTOR DA MARCA.
ROYALTY NÃO MODIFICA O VALOR PAGO OU A PAGAR PELAS
MERCADORIAS QUANDO NÃO FOR COMPROVADO QUE OS VALORES
PAGOS SERIAM CONDIÇÃO DE VENDA DA MERCADORIA PARA O PAIS
IMPORTADOR. Embora o importador seja obrigado a pagar um royalty para obter o
direito de utilizar a marca registrada, essa obrigação decorre de um contrato distinto que
não guarda relação com a venda para exportação das mercadorias para o país de
importação. As mercadorias importadas são adquiridas de vários fornecedores conforme
diferentes contratos e o pagamento do royalty não constitui uma condição da venda
Fl. 18702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720709/2016-11

dessas mercadorias. O comprador não deve pagar o royalty para adquirir as
mercadorias. Portanto, o royalty não deve ser acrescido ao preço efetivamente pago ou a
pagar como um ajuste segundo o Artigo 8o, 1, “c”. Para que estes pagamentos sejam
incluídos no valor aduaneiro é necessário comprovar que os valores pagos seriam uma
condição de venda da mercadoria do importador.
Veja-se o trecho extraído do Voto condutor do Acórdão:
Em
resposta
às intimações fiscais
o
contribuinte
apresentou
os
documentos e informações que seguem abaixo.
O contribuinte é franquia da empresa vinculada Decatlon, sediada na
França sendo responsável pela importação de produtos da marca
Decathlon e de marcas associadas, tendo como obrigação retribuir
com 0,25% do faturamento para divulgação da marcas”. - Grifei
Ementa do Acórdão paradigma (2) no 3401-003.894, de 26/07/2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração:01/08/2007 a 31/12/2007
ROYALTIES. CONDIÇÃO DE VENDA. ALCANCE. VALOR ADUANEIRO.
INCLUSÃO. A expressão "condição de venda", no AVA/GATT (Artigo 8o ,1,"c"), para
a finalidade de acréscimo dos royalties ou licenças ou, ainda, direitos de licenças ao
valor aduaneiro, exige a vinculação direta entre o pagamento destes valores e a
realização da operação de importação, o que não se verifica quando tais pagamentos
se atrelam a contratos de transferência de tecnologia, pois nesses casos, representam
condição para fabricação dos produtos no país de importação e sua ausência implica
rescisão do contrato e óbice à utilização dos conhecimentos técnicos obtidos, não,
porém, vedação às importações.
Veja-se o trecho extraído do Relatório do Acórdão:
“Segundo o Relatório Fiscal, por força de cláusula contratual, o contribuinte apurou e
remeteu royalties, relativos à transferência de tecnologia, diretamente associados
aos insumos importados, fornecidos por sociedade componente do mesmo grupo
econômico, destinatária das verbas em comento, sem que estes valores fossem
agregados ao valor aduaneiro dessas mercadorias”.(Grifei)
Verifica-se neste paradigma 2 (Acórdão no 3401-003.894), que a mercadoria
importada - e, portanto, objeto da discussão - era diversa daquela sobre a qual incidiam os
Royalties. Concretamente, estes eram devidos sobre a comercialização de uma dada marca de
pneus, ou, no dizer da Recorrente, diriam respeito aos conhecimentos tecnológicos transferidos
pela dona da marca aos fabricantes, mas, seja como for, e sem controvérsia, não incidem sobre
os bens objeto de importação, que não eram pneus, mas sim a borracha natural (commodity) a ser
neles empregada.
Com relação ao paradigma 1 (Acórdão no 3301-002.478), observa-se que no
Relatório Fiscal constante do Auto de infração, detalha a inclusão dos Royalties no valor
aduaneiro da mercadoria, considerando que tais valores seriam uma condição de venda e
informa que estas conclusões foram obtidas dos contratos, entretanto, não aponta em quais
contratos estariam incluídas a condição de venda, tampouco informa os fatos e demonstra
como foram obtidas tais conclusões.
O Colegiado, então, assentou que, analisando as operações realizadas pela
Recorrente com base nos contratos de licença trazidos aos autos, entendeu que não foi
comprovado que os valores de Royalties pagos a terceiros fabricantes das mercadorias seria uma
condição de venda, sendo assim aplicável ao caso a Opinião Consultiva 4.13.
Fl. 18703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720709/2016-11

Pois bem. Percebe-se que ambos Acórdãos analisaram a importação de bens sobre
os quais são pagos Royalties a uma dada empresa, licenciante, embora a importação
propriamente dita seja feita a uma outra empresa, fabricante, e chegou-se a conclusão que não se
demonstrou/provou nos autos qualquer vinculação entre elas, ainda que, por óbvio, a
fabricação deva estar sujeita a controles por parte da licenciante para salvaguarda de sua marca.
Reprise-se que nos dois paradigmas, restou decidido que, para que os pagamentos
de Royalties sejam incluídos no valor aduaneiro, é necessário comprovar que os valores pagos
seriam uma condição de venda da mercadoria do importador.
No Acórdão recorrido, a conclusão do Colegiado, muito embora reconhecendo a
separação dos contratos, baseou-se nas imposições feitas pelo detentor da marca sobre os
fabricantes do produto licenciado para estabelecer a ocorrência da condição de venda, ou seja,
restou comprovado uma condição de venda.
No Acórdão recorrido, assentou que para fins de valoração aduaneira, é
imperativo perquirir se o pagamento dos Royalties ou direitos de licença estão intrínseca e
indissociavelmente ligados à possibilidade da comercialização das mercadorias no País de
importação. E assentou que os Royalties e direitos de licença, etc., devem ser acrescentados ao
preço pago ou a pagar, para fins de valoração aduaneira, se: (i) os valores pagos a título de
royalties forem relativos às mercadorias objeto de valoração; (ii) o comprador tiver que pagá-los,
direta ou indiretamente, como uma condição de venda; (iii) os valores de royalties não estiverem
incluídos no preço pago ou a pagar.
A decisão da Turma, se deu com base nas Opiniões Consultivas e concluiu que a
caracterização da condição de venda se dá pela analise das relações jurídicas estabelecidas entre
as partes (detentor da marca, importador, vendedor, fabricante). E, no caso (se os Royalties não
forem pagos, em tese, a vontade do vendedor em realizar a transação comercial será afetada),
restou concluído que, positivamente, o pagamento dos Royalties é condição de venda em todos
os contratos que deram motivação à exação, embora sob diferentes formas. Veja-se trecho:
“(...) Tem-se, assim, evidenciada a correlação entre licenciante e fabricante, ou
seja, não é possível afirmar que o contrato de uso da marca é totalmente dissociado do contrato
para fabricação das mercadorias (peças de vestuário, acessórios, etc)”.
E foi por conta dessa comprovação necessária, após análise de cada contrato,
que o Colegiado do Acórdão recorrido julgou correta a exigência fiscal ao incluir no valor
aduaneiro todos os valores pagos a título de Royalties.
Concluindo, temos que, cotejando os arestos paradigmáticos e o recorrido, ao
contrário de divergir, os Acórdãos, no mesmo sentido, entenderam que a inclusão dos Royalties
pagos na base de cálculo dos tributos incidentes na importação depende da prova de que o
pagamento a esse título é uma condição para a realização da operação de venda das mercadorias.
De fato, divergem quanto ao resultado do julgamento e isso se deveu às diversas
circunstâncias fáticas e probatórias que submeteram aos respectivos julgados. Enquanto no Acórdão
recorrido considerou haver tais provas, nos Acórdãos paradigmas apresentados, entenderam não
haver esses elementos de prova nos autos.
E em se tratando de espécies díspares nos fatos ensejadores da questão jurídica, não
há como se estabelecer comparação e deduzir que houve divergência jurisprudencial.
Dentro desse contexto, entendo que não restou demonstrado interpretação
divergente da Lei federal (interpretação divergente dada pelo Acórdão recorrido ao artigo 8,
Fl. 18704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720709/2016-11

§1o, ‘c’, do AVA-GATT e às Opiniões Consultivas), e sim apreciação de casos e matérias
semelhantes com decisões distintas por questões probatórias nos autos, o que justifica a negativa
de seguimento do presente recurso. Veja-se o que dispõe art. 67 do RI-CARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
(Grifei)
Diante do exposto, com fulcro no art. 67, do Regimento do CARF, é de se negar
conhecimento ao Recurso Especial do Contribuinte nesta matéria.
Portanto, conheço apenas em parte do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, somente com relação à matéria (2)- incidência de juros sobre as penalidades
aplicadas na autuação.
MÉRITO
Da incidência de juros (taxa SELIC) sobre as penalidades aplicadas na autuação
Alega o Contribuinte que não há dúvidas acerca da necessidade de afastar-se a
incidência de juros de mora sobre o montante referente à multas, em lançamento de ofício, nos
termos da jurisprudência do CARF.
No Auto de Infração, verifica-se que a Fiscalização, quanto à base legal do
lançamento referente aos juros de mora, aplicou o disposto no art. 61, §3o da Lei no 9.430, de 1996.
Preliminarmente, observo que essa matéria foi exaustivamente debatida na
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF, em todas as suas Turmas, havendo
recente edição de Súmula pelo CARF.
Pois bem. Quanto ao art. 61, §3o da Lei no 9.430, de 1996, utilizado pela
Fiscalização para fins de caracterização da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício,
entendo assistir razão ao Fisco quanto à interpretação do mesmo abranger, à luz do caput do
mesmo, não só o valor dos tributos em si, mas também a multa de ofício, visto que:
(i) decorre, sim, a referida multa de ofício dos referidos tributos ou contribuições
quando lançados pela autoridade tributária e, que
(ii) a multa de ofício integra, ainda, a obrigação tributária principal, com fulcro no
art. 113, § 1o do Código Tributário Nacional, bem como o conceito de crédito tributário, cabível
assim a incidência de juros de mora sobre seu valor, com fulcro no art. 161 do CTN.
Acerca desta última consideração, entendo decorrer tal abrangência da multa de
ofício no conceito de crédito tributário diretamente do disposto nos arts. 142 e 161 do CTN, na
forma brilhantemente disposta no voto de relatoria do Conselheiro Marcelo Oliveira no âmbito
do Acórdão no 9202-002.600, de 07/03/2013, da 2a Turma da CSRF, o qual adoto aqui como
razões de decidir, in verbis:
“(...) Quanto ao mérito, em nosso entender o Código Tributário Nacional (CTN) define
a questão.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 18705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.417 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720709/2016-11

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
(...).
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em Lei
tributária.
§1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um
por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
Pela leitura das determinações legais acima chegamos à conclusão que a multa de
ofício - apesar de não possuir natureza tributária, integra o crédito tributário, pois
este é composto pelo tributo somado aos acréscimos legais, incluindo o valor da
multa, como fica claro no Art. 142 do CTN, que inclui, no término da sua redação,
a aplicação da penalidade cabível”. (grifei)
Por fim, cabe referir que, como dito, recentemente foi aprovada a Súmula CARF
n° 108, que sedimentou o entendimento sobre a matéria, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Pela inteligência do inciso VI do art. 45, do Anexo II do RICARF, as Súmulas são
de observação obrigatória aos Conselheiros e, portanto, há que se NEGAR provimento ao
recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte no tocante à incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício, objeto de lançamento.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer em parte do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte, exclusivamente quanto aos juros incidentes sobre a
multa de ofício para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 18706
DF CARF MF
Documento nato-digital